Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-57.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001753-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERVACIO FERNANDES DE MELO - CPF: 536.365.031-20 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

2.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3.

Incompetência do Juizado Especial Cível mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021